Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONSTATADO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SÓCIO PARTICIPANTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL NECESSÁRIO A COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. PERÍCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 991 do CC, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais, no esteio do que prescreve o art. 994 do CC.

2. O art. 996 do CC estabelece que a liquidação, total ou parcial, da sociedade em conta de participação dá-se pela prestação de contas, que abrange todos os atos praticados para a realização do objeto social e segue o procedimento especial previsto na legislação processual (art. 550 e seguintes do CPC).

3. A par de tal quadro, se declarada judicialmente a dissolução da sociedade em conta de participação existente entre as partes (processo n. 2015.01.1.092157-9), exsurge para a sócia ostensiva, ora apelante, o dever de prestação de contas relativa a todos os atos praticados para a realização do objeto social, conforme estabelece o art. 996 do Código Civil, sendo irrelevante, para tanto, a discussão sobre a propriedade ou não do imóvel que integrou o patrimônio especial, o que pode ser apurado após a eventual apresentação do demonstrativo contábil.

4. Na espécie, instada pelo Juízo de origem a prestar contas, nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, a sócia ostensiva não o fez. Entretanto, o fato de a ré, ora apelante, não ter apresentado as contas nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, não conduz ao automático reconhecimento do direito do sócio participante, ora apelado, de receber eventual saldo por ele apontado nos seus próprios cálculos, valor este que deve, por certo, encontrar respaldo em documentação suficiente.

5. A par de tal quadro, ao verificar que as contas prestadas pela parte autora não foram instruídas com documentos justificativos suficientes, sobretudo no que diz respeito ao valor de avaliação do imóvel objeto da sociedade em conta de participação existente entre as partes, em desatendimento ao comando previsto no art. 551, § 2o, do CPC, não se mostra razoável e proporcional, na falta de substrato material para tanto, a constituição de título executivo em seu favor, no valor total de R$1.599.240,05 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta reais e cinco centavos).

6. Nesse esteio, o provimento do apelo, com fundamento diverso àqueles deduzidos nas razões recursais, é medida necessária, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a realização de perícia, na forma prevista no art. 550, § 6o, do CPC, bem como para promover a avaliação judicial do imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto A-2, Projeção 4, Sobradinho-DF.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.